Tribunal: STJ
Processo: 0140911-34.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 553 - SC (2025
/0140911-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : EMPRESA LAGEANA DE CINEMA E TEATRO LTDA
EMBARGANTE : MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS
EMBARGANTE : DALTIVA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ RIBEIRO DE JESUS FILHO - SC032494
EMBARGADO
: MARIO CÉSAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - SP356212
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que deferiu tutela provisória para
suspender medidas executivas no cumprimento provisório de sentença, até o
julgamento do recurso especial.
2. Os embargantes alegam omissões na decisão embargada, sustentando que esta
não enfrentou questões como a prevalência do usufruto vitalício sobre a nua-
propriedade, a interpretação teleológica da cláusula de doação e a aplicabilidade
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar os argumentos dos
embargantes sobre: (i) a prevalência do usufruto vitalício sobre a nua-propriedade;
(ii) a interpretação teleológica da cláusula de doação; e (iii) a aplicabilidade das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3743ae7f-aece-42e2-99e8-2796fa0b497b

4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A decisão embargada enfrentou de maneira clara e suficiente toda a controvérsia
devolvida no agravo interno, inexistindo as omissões apontadas pelos embargantes.
6. A questão central sobre o direito de acrescer no usufruto simultâneo foi
expressamente abordada, consignando-se que a divergência jurisprudencial sobre a
necessidade de cláusula expressa conferia verossimilhança à tese do requerente.
7. A decisão acautelatória não adentrou o reexame de fatos ou cláusulas
contratuais, mas reconheceu que a tese jurídica de fundo possui densidade
suficiente para ser discutida no mérito do recurso especial.
8. A análise definitiva sobre a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ocorrerá no
julgamento do recurso principal, não sendo cabível antecipá-la para negar a tutela
provisória que visa evitar o perecimento do direito.
9. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o; CC, arts.
1.394 e 1.411.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.623.529/DF,
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, j. 25.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3743ae7f-aece-42e2-99e8-2796fa0b497b

EDcl no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 553 - SC (2025
/0140911-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : EMPRESA LAGEANA DE CINEMA E TEATRO LTDA
EMBARGANTE : MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS
EMBARGANTE : DALTIVA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ RIBEIRO DE JESUS FILHO - SC032494
EMBARGADO
: MARIO CÉSAR DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - SP356212
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que deferiu tutela provisória para
suspender medidas executivas no cumprimento provisório de sentença, até o
julgamento do recurso especial.
2. Os embargantes alegam omissões na decisão embargada, sustentando que esta
não enfrentou questões como a prevalência do usufruto vitalício sobre a nua-
propriedade, a interpretação teleológica da cláusula de doação e a aplicabilidade
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar os argumentos dos
embargantes sobre: (i) a prevalência do usufruto vitalício sobre a nua-propriedade;
(ii) a interpretação teleológica da cláusula de doação; e (iii) a aplicabilidade das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A decisão embargada enfrentou de maneira clara e suficiente toda a controvérsia
devolvida no agravo interno, inexistindo as omissões apontadas pelos embargantes.
6. A questão central sobre o direito de acrescer no usufruto simultâneo foi
expressamente abordada, consignando-se que a divergência jurisprudencial sobre a
necessidade de cláusula expressa conferia verossimilhança à tese do requerente.
7. A decisão acautelatória não adentrou o reexame de fatos ou cláusulas
contratuais, mas reconheceu que a tese jurídica de fundo possui densidade
suficiente para ser discutida no mérito do recurso especial.
8. A análise definitiva sobre a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ocorrerá no
julgamento do recurso principal, não sendo cabível antecipá-la para negar a tutela
provisória que visa evitar o perecimento do direito.
9. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o; CC, arts.
1.394 e 1.411.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.623.529/DF,
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, j. 25.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DALTIVA ALVES
DOS SANTOS e OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Turma assim
ementado (fls. 369-370):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu pedido
de tutela provisória para suspender medidas executivas no cumprimento provisório
de sentença, até o julgamento do agravo em recurso especial, reconhecendo a
plausibilidade das alegações do requerente e o perigo da demora.
2. A parte agravante sustenta a perda de objeto da decisão, pois a reintegração
de posse já havia sido cumprida antes da decisão. Questiona a competência do STJ
para apreciar o pedido antes do juízo de admissibilidade do recurso especial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos
para a concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de
admissibilidade, especificamente a plausibilidade do direito invocado (fumus boni
) e o perigo na demora (
); e (ii) saber se houve perda de
iuris
periculum in mora
objeto da decisão monocrática em decorrência da efetivação da reintegração de
posse antes de sua prolação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a tutela de urgência concedida
visa suspender a eficácia do título executivo judicial, preservando a utilidade
de eventual provimento do recurso principal, mesmo após a consumação da medida
executiva.
5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de medidas cautelares para
atribuir efeito suspensivo a recurso especial ainda não admitido na origem, quando
presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

6. Tratando-se e usufruto simultâneo, a plausibilidade do direito
do agravado foi verificada, considerando a controvérsia jurídica sobre a necessidade
de cláusula expressa para exercício do direito de acrescer, com precedentes que
amparam a tese dos agravados.
7. O perigo da demora foi caracterizado pela iminência de alteração na
situação possessória do imóvel, configurando risco de dano grave e de difícil
reparação.
8. A alegação de periculum in mora inverso foi considerada impertinente, pois
a decisão visou resguardar o status quo de maneira provisória até a análise
exauriente no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão
monocrática agravada.
"1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial
Tese de julgamento:
pendente de juízo de admissibilidade é cabível quando demonstrados, de forma
simultânea e inequívoca, a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora.
2. A consumação da medida executiva não implica a perda de objeto da decisão
cautelar que visa reverter os efeitos de uma execução temerária".

No bojo dos embargos de declaração com pedido de efeito infringente,
os embargantes apontam omissões na decisão que negou provimento ao agravo
interno.
Sustentam que a decisão embargada deixou de enfrentar questões
cruciais, como a prevalência do usufruto vitalício sobre a nua-propriedade,
conforme o art. 1.394 do Código Civil, que assegura ao usufrutuário os direitos de
posse, uso, administração e percepção dos frutos.
Alegam que a decisão, ao suspender a reintegração de posse, esvaziou o
direito real da embargante, violando a hierarquia entre usufruto e nua-propriedade.
Defendem que a cláusula de doação, ao utilizar a expressão “enquanto
vida tiverem”, evidencia a intenção de garantir o direito de acrescer ao cônjuge
sobrevivente, nos termos do art. 1.411 do Código Civil, que admite a estipulação
expressa para tal direito.
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

Argumentam que a interpretação teleológica da cláusula, adotada pelo
Tribunal de origem, buscou preservar a vontade dos doadores, mas foi ignorada
pela decisão embargada.
Afirmam que a decisão embargada também se omitiu quanto à
aplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de fatos e
provas e a reinterpretação de cláusulas contratuais em recurso especial.
Alegam que a pretensão do agravado, ao buscar a extinção parcial do
usufruto, esbarra nesses óbices, conforme precedentes do STJ, como o AREsp
811.735/SP e o RE no AREsp 2.597.267/SP.
Por fim, invocam o Tema n. 339 do STF, que exige fundamentação
suficiente das decisões judiciais, e requerem o saneamento das omissões
apontadas, a concessão de tutela provisória para restabelecer a posse do imóvel à
embargante e a reforma da decisão para restabelecer o acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, que reconheceu a plenitude do usufruto.
Contraminuta apresentada às fls. 406-411.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
No caso, verifica-se que os presentes embargos de declaração, opostos
com a alegação de omissão, revelam nítido propósito de obter o rejulgamento da
causa, finalidade para a qual não se presta o recurso aclaratório.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal recurso
possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como via
idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

No presente caso, os embargantes não apontam vícios reais, mas sim
articulam razões que denotam sua insatisfação com a tese adotada, pretendendo
obter uma nova análise da matéria de fundo, finalidade estranha à natureza deste
recurso.
Infere-se do acórdão embargado que foi enfrentada de maneira clara e
suficiente toda a controvérsia devolvida no agravo interno, inexistindo as omissões
apontadas.
A questão central sobre o direito de acrescer no usufruto simultâneo foi
expressamente abordada como o fundamento para o reconhecimento da
plausibilidade do direito (
), consignando-se que a existência de
fumus boni iuris
divergência jurisprudencial sobre a necessidade de cláusula expressa, nos termos
do art. 1.411 do Código Civil, era justamente o que conferia verossimilhança à tese
do então requerente.
Nesse contexto, a decisão não se omitiu, portanto, mas ponderou a
controvérsia jurídica para justificar a concessão da tutela em caráter precário,
visando resguardar o resultado útil do processo.
Da mesma forma, não há falar em omissão quanto à aplicabilidade das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto o juízo realizado foi de cognição sumária,
típico das tutelas de urgência, no qual se analisa a probabilidade de êxito do
recurso, e não o seu mérito exauriente.
No caso, a decisão acautelatória não adentrou o reexame de fatos ou
cláusulas contratuais, mas reconheceu que a tese jurídica de fundo possui
densidade suficiente para, em tese, superar o juízo de admissibilidade e ser
discutida no mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

A análise definitiva sobre a incidência dos referidos óbices sumulares
ocorrerá no momento oportuno do julgamento do recurso principal, não sendo
cabível antecipá-la para negar uma tutela que visa, justamente, evitar o
perecimento do direito.
Portanto, não há falar em omissão.
Nesse contexto, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50368110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 08:41:45
Código de Controle do Documento: 37211fb5-65b9-41be-885b-5713e14fb338

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt na TutAntAnt 553 / SC
Número Registro: 2025/0140911-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50146856320208240039 50189323420258240000 50259544620258240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MARIO CÉSAR DOS SANTOS
ADVOGADOS : GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - SP356212
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
REQUERIDO
: EMPRESA LAGEANA DE CINEMA E TEATRO LTDA
REQUERIDO
: MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS
REQUERIDO
: DALTIVA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ RIBEIRO DE JESUS FILHO - SC032494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA LAGEANA DE CINEMA E TEATRO LTDA
EMBARGANTE : MARIO LEOPOLDO DOS SANTOS
EMBARGANTE : DALTIVA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ RIBEIRO DE JESUS FILHO - SC032494
EMBARGADO : MARIO CÉSAR DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51386363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:49
Código de Controle do Documento: 04fdf0e8-539e-4d4e-99f0-6dac0917367b

ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - SP356212
RAFAELA REDÍGOLO SANTANA - SP419951
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:49
Código de Controle do Documento: 04fdf0e8-539e-4d4e-99f0-6dac0917367b